Tribunal: TJMT
Processo: 1024897-03.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024897-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO BENEDITO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 522.908.081-72 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE OMISSÃO NO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. MORTE DE PACIENTE POR INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Cuiabá e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, em razão do falecimento da companheira do Apelado em unidade hospitalar pública, após demora injustificada na realização de cirurgia vascular de urgência, mesmo após ordem judicial. Fixada indenização no valor de R$ 90.000,00, com juros e correção monetária, além de honorários advocatícios em 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade civil é objetiva ou subjetiva diante de omissão administrativa no serviço de saúde; (ii) saber se há nexo de causalidade entre a omissão dos entes públicos e o óbito por infecção hospitalar; (iii) saber se a responsabilidade do Estado de Mato Grosso subsiste diante de internação em hospital municipal; e (iv) saber se são devidos os valores fixados a título de dano moral e honorários advocatícios, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde é reconhecida conforme o Tema 793 do STF. A internação em hospital municipal não afasta o dever do Estado.

4.

O não cumprimento de ordem judicial que determinava a realização de cirurgia urgente configura omissão específica do dever estatal e atrai a responsabilidade civil objetiva.

5.

O nexo de causalidade está caracterizado, pois a infecção hospitalar decorreu da permanência prolongada da paciente em ambiente hospitalar, sem realização do procedimento indicado para salvar o membro afetado.

6.

A morte da paciente, com quadro agravado pela ausência da cirurgia, representa perda de chance de sobrevida.

7.

O valor da indenização por danos morais é proporcional à gravidade do fato e ao sofrimento causado ao Apelado, não sendo exorbitante.

8.

Os honorários advocatícios fixados no percentual máximo devem ser reduzidos para 15%, em razão da ausência de instrução probatória complexa.

9.

A atualização do valor da condenação deve observar exclusivamente a Taxa Selic, nos termos da EC 113/2021, por se tratar de evento danoso e sentença posteriores à sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Apelações conhecidas e parcialmente providas, apenas para reduzir o percentual dos honorários advocatícios e fixar a atualização do valor da condenação pela Taxa Selic.

Tese de julgamento:
“1. É objetiva a responsabilidade civil dos entes públicos pela omissão no cumprimento de ordem judicial para realização de cirurgia de urgência. 2. O descumprimento da ordem e a permanência hospitalar prolongada, seguidas de infecção e morte, configuram nexo de causalidade entre a omissão e o dano. 3. A responsabilidade solidária do Estado subsiste mesmo quando a internação ocorrer em hospital municipal. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 5. A atualização de valores deve observar exclusivamente a Taxa Selic, conforme EC 113/2021.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2o; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021; TJMT, Apelação Cível 1007680-03.2018.8.11.0003, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, 1a Câmara de Direito Público, j. 26.04.2022; TJMT, Apelação Cível 0006419-05.2018.8.11.0008, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público, j. 07.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo

Município de Cuiabá e pelo Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelado, julgou procedente o pedido, condenando os Apelantes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 90.000,00 (noventa mil reais), acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (data do óbito - 20/03/2022), e correção monetária a partir da sentença, ressaltando que os juros de mora e correção monetária deverão observar os Temas no 810 (STF – Repercussão Geral) e no 905 (STJ – Recurso Repetitivo) e EC. 103/2019). Fixou honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação.

O Município de Cuiabá objetiva a reforma da sentença, alegando que a condenação decorre da aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do Estado, contudo, o caso concreto trata de suposta conduta omissiva da Administração Pública, consistente na demora para a realização de um procedimento cirúrgico, incidindo a responsabilidade civil de natureza subjetiva, a qual exige a comprovação de culpa.

Sustenta que quando o dano decorre de uma omissão, de uma inação estatal, a responsabilidade se assenta na teoria da "falta do serviço", a qual pressupõe a demonstração de que o serviço público não funcionou, funcionou mal ou tardiamente. Para tanto, é indispensável a comprovação da negligência, imprudência ou imperícia da Administração, ou seja, a culpa do serviço, todavia, a sentença dispensou o Apelado de comprovar a culpa.

Argumenta que inexiste nexo de causalidade direto e imediato entre a suposta demora na cirurgia e o óbito por choque séptico, elemento indispensável tanto na responsabilidade objetiva quanto na subjetiva, não havendo prova técnica estabelecendo relação de causa e efeito entre a não realização do procedimento cirúrgico vascular e o desenvolvimento da infecção que levou a paciente ao óbito.

Defende que o choque séptico é uma complicação grave, de natureza infecciosa, que lamentavelmente pode acometer pacientes em ambiente hospitalar, especialmente idosos e com comorbidades, como era o caso da falecida, tratando-se de uma causa superveniente que, por si só, produziu o resultado fatal, rompendo o nexo de causalidade com a omissão anterior, já que não se pode presumir, sem prova cabal, que a realização da cirurgia teria evitado a infecção e o falecimento.

Alega que o valor fixado é exorbitante, ferindo a razoabilidade e proporcionalidade, bem como é exorbitante a fixação de honorários em 20%.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. Subsidiariamente, a redução do valor da indenização e dos honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso sustenta a inexistência de nexo causal, sob o argumento de que o resultado morte derivou da delicada situação de saúde da esposa do Apelado, que foi internada no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, tinha saúde frágil, idade avançada, era diabética e tabagista e faleceu “de choque séptico (super bactéria), comumente conhecida como infecção generalizada)”, contraída no ambiente hospitalar em que se encontrava, de responsabilidade do município de Cuiabá/MT.

Defende que não houve comprovação de negligência por parte do Estado de Mato Grosso.

Impugna o valor fixado a título de dano moral, a atualização monetária e o percentual de honorários.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, ou, alternativamente, reconhecer sua ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, a redução do valor fixado e do percentual de honorários, bem como aplicar exclusivamente a Taxa Selic, conforme Emenda Constitucional 113/2021.

Contrarrazões do Apelado a ambos os recursos no Id 174396, pugnando pelo desprovimento dos recursos. Alega que a omissão foi comprovada, pois a paciente tinha prescrição médica expressa de cirurgia vascular de extrema urgência (Bypass Aorto-Bifemoral), sob risco iminente de perda do membro e agravamento sistêmico, contudo, ficou 45 dias internada sem que a cirurgia fosse realizada, mesmo após ordem judicial determinando a efetivação do procedimento em até 48 horas. Defende que a omissão específica do dever estatal no descumprimento de ordem judicial e não prestação de serviço essencial atrai a responsabilidade objetiva, e que o nexo causal foi comprovado, tendo em vista a evolução do quadro inicial com risco de perda de membro para choque séptico após exposição prolongada a ambiente hospitalar sem o tratamento cirúrgico necessário.

Sustenta que a septicemia decorreu da demora injustificável e da negligência no tratamento.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 339645850, sem adentrar no mérito recursal, diante da inexistência de hipótese de intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de ação indenizatória cujo fato que originou o pedido é o falecimento da companheira do apelado, nas dependências do Pronto Socorro Municipal, vítima de septicemia.

Os fatos que originaram a pretensão indenizatória decorrem da internação prolongada da companheira do Apelado, aguardando cirurgia urgente necessária, a qual não foi realizada nem mesmo após o Apelado obter decisão judicial liminar determinando a realização do procedimento cirúrgico.

É alegado que a paciente evoluiu para o óbito por septicemia, decorrente de infecção hospitalar, pela prolongada internação em ambiente hospitalar, sem a realização da cirurgia.

Ressalta-se que os recursos de apelação do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso serão analisados conjuntamente, tendo em vista a similitude das alegações recursais.

Inicialmente, a
tese de inexistência de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, conduzindo à sua ilegitimidade, em razão de a paciente se encontrar internada em estabelecimento Municipal, não se sustenta.

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), a responsabilidade pelo atendimento médico adequado é solidaria dos entes federados. Assim, o fato de a paciente se encontrar internada em estabelecimento de gestão municipal não afasta a responsabilidade solidária, pois o direito à saúde, previsto nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, impõe a todos os entes federativos o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, independentemente de qual ente seja o gestor direto da unidade de saúde.

No caso em concreto, havia ainda uma medida liminar concedida, determinando ao Estado de Mato Grosso a realização da cirurgia urgente que a paciente necessitava, em 48 horas, e o Estado de Mato Grosso não cumpriu a medida liminar.

No que se refere à responsabilidade civil no caso em tela, há particularidades que devem ser consideradas, pois não se trata de mera omissão, como alega o Município apelante. Os entes públicos não cumpriram ordem judicial que determinou a realização da cirurgia no membro inferior da vítima, a qual tinha por objetivo salvar o membro inferior, diante da
oclusão das artérias ilíacas e artéria femoral comum esquerda e o pé
necrosado.

A paciente foi internada em 4/2/2022, com regulação do procedimento urgente e necessário em 7/2/2022, mas até 22 de fevereiro permanecia na enfermaria do Pronto Socorro, aguardando a cirurgia, em evidente agravamento, dia a dia, de sua saúde. Confira-se o relatório:

Em 25/2/2022 foi ajuizada ação de obrigação de fazer, processo n.
1006642-94.2022.8.11.0041, com deferimento de medida liminar determinando aos requeridos, Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, a realização da cirurgia no prazo de 48 horas.

O Estado de Mato Grosso foi citado e intimado da decisão liminar que determinou a realização do procedimento cirúrgico no mesmo dia, 25/2/2022 e, conforme consulta na aba “expedientes” na Ação de Obrigação de Fazer, o Município de Cuiabá registrou ciência em 3/3/2022, pelo procurador municipal.

No dia 2/3/2022 foi informado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer que a decisão liminar não havia sido cumprida.

Em 7/3/2022 o Estado apresentou contestação e no dia 23/3/2022 o Município apresentou contestação, como também interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi indeferido efeito suspensivo.

Portanto, os entes públicos não cumpriram decisão judicial, a paciente permaneceu internada até 20/3/2022, contraiu infecção hospitalar e faleceu de infecção generalizada.

Trata-se, aqui, de omissão grave e descumprimento de ordem judicial, e o nexo de causalidade entre o evento morte e a conduta dos entes públicos está demonstrado, já que a infecção hospitalar foi contraída diante da longa internação à espera da cirurgia urgente e necessária que mesmo com ordem judicial não foi realizada.

Além disso, também há nexo de causalidade entre o evento morte e a não realização de cirurgia, pois, embora não se possa afirmar que a cirurgia impediria morte futura, era indicação médica a sua realização para salvar o membro inferior, contudo, ao invés de cumprir a ordem judicial, já que administrativamente os entes públicos não prestaram o devido atendimento, sujeitaram a paciente a uma internação prolongada, agravando seu estado dia a dia, e propiciando que contraísse uma infecção hospitalar grave.

É evidente que no caso a não realização da cirurgia subtraiu da paciente a chance de se restabelecer, pois quando foi solicitada a cirurgia e também quando foi determinada judicialmente a sua realização em 48 horas, a paciente não havia ainda contraído infecção hospitalar.

Assim, não há como se acolher a tese de inexistência de nexo de causalidade.

Estabelecido o nexo de causalidade, o Município alega que a responsabilidade no caso é subjetiva e não objetiva.

Como exposto, houve
omissão específica, pois havia dever jurídico concreto de agir diante da ordem judicial expressa, aplicando-se a responsabilidade objetiva por violação de dever legal e constitucional.

Cita-se julgados que se aplicam ao caso:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA EM SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. INCABÍVEL. ESTADO É RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE VAGAS DE UTI. MÉRITO. TRATAMENTO DE SAÚDE DA MÃE DA AUTOR. INSUFICIÊNCIA RENAL E HIPERTENSÃO. NECESSIDADE DE HEMODIÁLISE. DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO E DO LEITO EM UTI. MORTE . PERDA DA CHANCE DE SOBREVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADO . CORREÇÃO MONETÁRIA CONFOME TEMA 810/STF. APELO DESROVIDO. 1. Não cabe a alegação de ilegitimidade do Estado, uma vez que a morte da de cujus foi causada pela demora no fornecimento de vaga em UTI, que poderia lhe fornecer a hemodiálise necessária . O Estado de Mato Grosso é o responsável pelo gerenciamento das vagas de UTI. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 2. A responsabilidade civil decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na redução da chance de sobrevida da paciente, mãe da autora . 3. O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso e o dano que foi causado à parte demandante, enseja o dever de indenizar, devido a morte da sua mãe, sem usufruir de forma regular, digna, continua e integral do tratamento médico necessário. 4. A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte . 5. O valor da indenização por dano moral se mostra adequado, não cabendo reparo. 6. Índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF . 7. Recurso desprovido, sentença mantida.” (TJ-MT 10076800320188110003 MT, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – APELO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT – INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIDO – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – NÃO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO EM UTI – MORTE DA PACIENTE – PERDA DE UMA CHANCE – TRATAMENTO FRUSTRADO – POSSIBILIDADE DE SOBREVIDA E TRATAMENTO DIGNO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO.

Constatada a intempestividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença recorrida e encontram-se associadas aos temas abordados.

A responsabilidade civil estatal, decorrente do ato omissivo do Poder Público, por falta, ou falha, do serviço – realização de procedimento cirúrgico –, ficou caracterizada, em razão da redução da chance de sobrevida da paciente, que não teve como usufruir do tratamento prescrito pela equipe médica.

A perda de um ente querido, sem receber o tratamento necessário, é fato que causa severo abalo de ordem moral, passível de ser indenizado.” (N.U 0006419-05.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

No que se refere ao valor da indenização por danos morais, fixado em R$90.000,00, trata-se de arbitramento por apreciação equitativa, que não se mostra exorbitante.

Pelo contrário, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que a companheira do Apelado sofreu, internada, por 45 dias, à espera de uma cirurgia necessária e, mesmo após uma ordem judicial para sua realização, em 25/2/2022, ainda permaneceu à espera até sua morte, em 20/3/2022, contraindo uma infecção hospitalar grave, que causou sua morte.

O Apelado suportou sofrimento profundo, viu sua companheira definhar enquanto esperava o atendimento médico de que necessitava.

Não há, portanto, motivo para reduzir o quantum indenizatório.

Quanto aos honorários advocatícios, em que os Apelantes alegam excessivo o percentual de 20% sobre o valor da condenação, verifica-se que a demanda tramitou, até a sentença, por pouco mais de três anos e não houve a necessidade de dilação probatória, pois as partes pleitearam julgamento antecipado.

Assim, sem desmerecer o valoroso trabalho dos advogados do Apelado, conclui-se que a verba honorária fixada no percentual máximo, quando o feito não foi submetido à instrução probatória, mostra-se desproporcional.

Neste ponto comporta provimento o recurso, para reduzir a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

Por fim, quanto à atualização do valor, o Estado de Mato grosso alega que deve incidir tão somente a Taxa Selic, conforme a EC 113/2021. Na sentença foi determinada a incidência de juros a partir do evento danoso (morte da esposa do Apelado, em 20/3/2022) e correção monetária a partir da sentença, observando-se os Temas n 810 (STF – Repercussão Geral) e no 905 (STJ – Recurso Repetitivo) e EC. 103/2019)

Contudo, tanto o evento danoso como a sentença ocorreram após a Emenda Constitucional 113/2021, devendo a atualização da condenação observar referida EC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença, reduzindo os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação e determinar que a atualização da condenação observe a EC 113/2021, aplicando-se exclusivamente a taxa Selic.

Sem majoração de honorários da fase recursal, em razão do provimento parcial do recurso, conforme Tema 1059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026